Tribunal: TJSP
Processo: 1057370-81.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no âmbito de recurso de apelação – Inexistência de elemento novo a ensejar a modificação da decisão agravada – Recurso desprovido.